Tribunal: STF
Processo: MI 593
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-20
Data de publicação: 2002-05-20

Ementa:
EMENTA: Mandado de injunção.
- Correto o parecer da Procuradoria-Geral da República ao
entender que este mandado de injunção está prejudicado, porquanto
"no caso, o pedido de complementação da ordem jurídica não encontra
respaldo em nenhuma norma constitucional, uma vez que, com a
promulgação, em 15 de dezembro de 1998, do art. 17, da Emenda
Constitucional nº 20, foi revogada a norma contida no inciso II, §
2º, do art. 153 que deu margem ao presente mandado de injunção, in
verbis: 'Art. 17.  Revoga-se o inciso II do § 2º do art. 153 da
Constituição Federal'".
Mandado de injunção julgado prejudicado.